Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0706825-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONAS ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE: SAMUEL IURY FERREIRA RAMOS DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. Jonas Alves de Oliveira, OAB/DF 3227, em favor de SAMUEL IURY FERREIRA RAMOS DE SOUZA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva do Paciente. Informa o Impetrante que o Paciente encontra-se preso na carceragem do Centro Penitenciário Provisório – CPP, da cidade de Luziânia/GO, em virtude da prisão preventiva decretada pela autoridade apontada coatora, sob o fundamento de embaraço á instrução criminal e comprometimento da aplicação da lei penal, em decorrência da quebra de compromisso, uma vez que, em tese, teria mudando de endereço sem prévia comunicação. Alega que a alegação constante de que a Oficiala de Justiça da cidade de Luziânia-GO estivera na residência, por duas vezes, e não encontrado o Paciente, não é verdade, pois o mesmo reside com sua avó, no mesmo endereço diligenciado e de lá, jamais se mudara para qualquer outra localidade e nunca teve a pretensão de fazê-lo. Todavia, verifica-se que a impetração não veio instruída com cópias da denúncia, da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, da certidão da Oficiala de Justiça, fatos que por si sós, inviabilizariam o conhecimento por falta de elementos para a análise do habeas corpus, ante a impossibilidade de se verificar a prática de ato ilegal por parte da autoridade judiciária de primeiro grau. Assim, defiro o prazo de até 5(cinco) dias para que o Impetrante traga, querendo, aos autos cópias de peças relacionados a impetração, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator